Tribunal: TJDFT
Processo: 0742503-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Vistos, etc. Atenda-se a cota ministerial para que se intime a Impetrante a fim de se manifestar sobre a petição de Id. Num. 66045592, bem como informar se houve o cumprimento da decisão liminar pela autoridade coatora. Prazo: 5 dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator